Tribunal: CARF
Processo: 10880.909517/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909517/2013-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.842 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909517/2013-84
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909517/2013-84

Relatório
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS SP S.A. recorre a este Conselho
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 6a Turma da DRJ/RJ1 que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP transmitido em 20/08/2008, no qual o
contribuinte visa compensar os débitos nele declarados com crédito de saldo negativo de IRPJ
AC 2007, composto por retenções na fonte, pagamentos e estimativas compensadas.
A DERAT SP emitiu Despacho Decisório no qual não homologou as
compensações pleiteadas em razão de ter sido confirmada parcelas integrantes do direito
creditório em montante inferior ao o IRPJ devido, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados em PER/DCOMP.
Em resumo, não foram confirmadas integralmente as estimativas compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores, a saber:

Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, que:
- do valor de R$ 203.802,58 declarados no PER/DCOMP somente R$ 21.332,82 foram
confirmados, o que não pode prosperar;
- o objetivo da presente Manifestação de Inconformidade é demonstrar que da totalidade
das Estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores declaradas no
PER/DCOMP, deve, de fato, ser confirmado o valor de R$ 118.188,21 o que,
consequentemente, dá à Requerente o direito à homologação parcial do Saldo Negativo
pleiteado inicialmente, no valor de R$ 18.457,16;
- as quatro parcelas a seguir, cujos valores não foram confirmados, devem ser
integralmente homologadas;
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909517/2013-84

-
quanto
aos
PER/DCOMPs
13990.05883.091007.1.7.02-7608
e
13999.01749.091007.1.7.02-1646 (Fev e Abr de 2007), ambas são objeto do Processo
de crédito n° 10880-997.507/2009-10 que trata do Saldo Negativo de 2007, ano
calendário 2006, no qual foi apresentada Manifestação de Inconformidade ainda
pendente de julgamento;
- os mesmos PER/DCOMPs são objeto da Ação Anulatória de Débito Fiscal n°
0013857-10.2012.4.03.6100, em trâmite perante a 6a Vara Federal da Subseção
Judiciária de São Paulo - SP, a qual se encontra em curso, cuja cópia da petição inicial
segue devidamente protocolada segue em anexo (doc. 03 – fls. 47/61);
- por se encontrarem pendentes de julgamento, não poderia a Fiscalização, por meio do
presente despacho decisório, glosar os valores objeto dos PER/DCOMPs acima
relacionados;
- na mesma situação também se encontra o crédito advindo do PER/DCOMP n°
37815.43948. 311007.1.3.04-4635 (Set/2007), uma vez que é objeto da Ação de rito
ordinário com pedido de antecipação dos efeitos da tutela n° 0013858-
92.2012.4.03.6100, perante a 17a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo -
SP, a qual se encontra em curso, cuja cópia da petição inicial segue devidamente
protocolada segue em anexo (doc. 0 4 ) , motivo pelo qual também não pode ser
glosado, eis que pende de julgamento, o qual se encontra concluso para sentença desde
17.04.2013;
-a União Federal, por meio da Procuradoria da Fazenda Nacional, em sede de
contestação, (doc. 05 – 106/113 ), admitiu que o crédito é consistente e sugere a
extinção do processo administrativo n° 10880.660.489-13, objeto do PER/DCOMP n°
37815.43948.311007.1.3.04-4635 (Set/2007);
- o entendimento da PGFN nos autos do processo judicial foi espelhado do parecer
técnico da própria Receita Federal do Brasil (doc. 06 – fls. 114/116), o qual serviu de
subsídio para a contestação, afirmando que o crédito em referência é consistente
devendo o processo administrativo ser extinto;
- não pode a fiscalização se sobrepor a processo administrativo e judiciais já existentes,
que discutem a existência do crédito ora glosado, antes mesmo de haver uma decisão
nos referidos processos, pois isso se mostra clara mácula ao princípio da Segurança
Jurídica, uma vez que gera instabilidade e descrédito das decisões proferidas pelos
órgãos de julgamento da RFB;
- por fim, quanto ao PER/DCOMP n° 41931.84221.091007.1.7.04-2046 (Abr/2007), a
Fiscalização se equivocou ao homologar parcialmente o crédito objeto desse pedido de
compensação no presente despacho decisório, pois em consulta ao site da Receita
Federal do Brasil, este PER/DCOMP encontra-se com status "homologado", conforme
comprova o extrato retirado do sítio eletrônico que segue em anexo (doc. 07 – fl. 117),
não havendo motivos para a fiscalização glosar somente parte do seu valor no presente
processo administrativo;
- ficou demonstrado, portanto, que a composição do crédito advindo de Estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores declaradas no PER/DCOMP,
deve, de fato, ser confirmado no valor de R$ 118.188,21, devendo a Fiscalização
homologar o Saldo Negativo pleiteado no valor de R$ 18.457,16;
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909517/2013-84

- passa a demonstrar a composição do crédito advindo dos PER/DCOMP n°
13990.05883.091007.1.7.02-7608
e
13999.01749.091007.1.7.02-1646,
as
quais
originaram os processos administrativos de cobrança n° 10880.997.747/2009-14 e
10880.998.026/2009-13, sendo que estas compensações foram objeto de análise no
processo administrativo de crédito n° 10880.997.507/2009-10, no qual foi apresentada a
manifestação de inconformidade a qual pende de julgamento (ver doc. 02 – fls. 40/46);
- após a demonstração do referido crédito, passa a discorrer sobre a composição do
crédito advindo do PER/DCOMP n° 37815.43948.311007.1.3.04-4635;
- inobstante ser patente o recolhimento indevido realizado pela Requerente e, por
conseguinte, a existência de crédito suficiente para tais compensações, o Agente Fiscal
houve por bem não homologar as compensações, proferindo despacho decisório nos
autos do processo administrativo n° 10880.689.409/2009-01 (PER/DCOMP N°
37815.43948.311007.1.3.04-4635 em apreço), por entender incorretamente que o
pagamento fora utilizado integralmente para quitar o PIS não-cumulativo apurado no
mês de setembro de 2007;
- em razão da não-homologação destas compensações, a RFB procedeu à cobrança
destes débitos nos autos dos processos administrativos ns. 10880.660.488/2009-61
(COFINS) e 10880.660.489/2009-13 (IRPJ), os quais foram inscritos em dívida ativa,
os quais são objeto da Ação de rito ordinário com pedido de antecipação dos efeitos da
tutela n° 0013858-92.2012.4.03.6100, a qual pende de julgamento;
- presta informações relativas ao seu direito creditório;
- reitera que o crédito em apreço não poderia ter sido glosado, pois sua exigibilidade
encontra-se suspensa, uma vez que pende de julgamento na esfera judicial, eis que é
objeto da Ação de rito ordinário com pedido de antecipação dos efeitos da tutela n°
0013858-92.2012.4.03.6100;
- finaliza o seu pedido requerendo a homologação das compensações pleiteadas no
PER/DCOMP em apreço, a fim de que seja confirmado o Saldo negativo de IRPJ
referente ao exercício de 2008 no valor de R$ 18.457,16.
Ao tratar do tema, a DRJ/RJ1 julgou improcedente o pleito por entender que:
(i) em resumo, não foi reconhecido pelo Despacho Decisório parte das
estimativas:

(ii) tendo sido reconhecido o direito creditório no montante de R$ 921.907,95,
para atingir o valor de R$ 1.040.096,16 – que é o que o contribuinte necessita para atingir um
saldo negativo no valor de R$ 18.457,16 – a manifestação de inconformidade deveria requerer o
valor de R$ 118.188,21 que, adicionado ao valor já reconhecido (R$ 921.907,95), atingiria a
importância de R$ 1.040.096,16;
(iii) do crédito não confirmado que compunha o pedido original em
PER/DCOMP, somente parte foi posto em litígio, restando fora a compensação de março/2007,
no 35418.18257.091007.1.7.02-0780, no valor de R$ 85.614,37:
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909517/2013-84

(iv) resultaria impossível o pleito do contribuinte em razão de que no
PER/DCOMP no 09700.95825.200808.1.3.02-4524, pleiteia o saldo negativo no valor de
R$61.442,98, enquanto que na manifestação de inconformidade reduz o seu pleito para
R$18.457,16;
(v) o contribuinte não teria contestado o indeferimento da inclusão da estimativa
do mês de março/2007, no valor de R$ 85.614,37. Valor esse que supera o valor do saldo
negativo originariamente pleiteado R$ 61.442,98 e, em decorrência, a não inclusão desta
estimativa na Manifestação de Inconformidade causaria prejuízo definitivo ao pleito;
(vi) a estimativa de IRPJ relativa ao mês de março/2007, foi declarada em DCTF,
tendo o contribuinte informado que sua extinção se daria mediante compensação efetuada
através do PER/DCOMP no 35418.18257.091007.1.7.02, o qual não foi admitido, o que implica
no prosseguimento de sua cobrança, nos termos do artigo 69, da Instrução Normativa SRF no
600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época da entrega do citado PER/DCOMP, estando
assim o débito em aberto, reduzido todavia para o valor de R$ 85.523,97, por conta da
compensação do valor de R$ 90,40.
(vii) o processo administrativo de crédito n° 10880.997.507/2009-10, referido
pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade, foi apreciado por esta Turma na
sessão de 11 de dezembro de 2014, tendo sido o seu pedido indeferido, como consta no Acórdão
no 12-71.262;
(viii) quanto aos demais valores de estimativa não tratados nos autos do processo
antes referido, o contribuinte argumenta que são objeto da Ação de rito ordinário com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela n° 0013858-92.2012.4.03.6100, perante a 17a Vara Federal da
Subseção Judiciária de São Paulo – SP, sendo que seu pedido foi indeferido liminarmente, como
demonstra a pesquisa de fl. 144, estando o ação ainda em tramitação;
(ix) no caso dos tributos discutidos judicialmente, que a sua extinção somente se
efetiva após o trânsito em julgado da ação, nos termos do artigo 156, X, do Código Tributário
Nacional. Portanto, ainda que haja parecer interlocutório favorável ao contribuinte, enquanto não
sobrevier o trânsito em julgado da ação lhe dando ganho de causa, não há como se reconhecer
qualquer crédito em seu favor.
(x) por fim, assiste razão ao contribuinte quanto ao valor de R$ 2.254,87, relativo
à estimativa de abril de 2007, que foi efetivamente recolhida como demonstram as pesquisas de
fls. 149 e 153. Entretanto, somando-se este valor, aos R$ 90,40 compensados relativos ao mês
março/2007 e mais aquele já reconhecido - R$ 921.907,95 – chega-se ao total de R$ 924.253,22
(921.907,95 + 2.254,87 + 90,40), que é inferior ao IRPJ devido relativo ao ano calendário de
2007 (R$ 1.021.639,00), não havendo assim direito creditório a ser reconhecido em seu favor.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909517/2013-84

Dessa forma, manteve incólume o despacho decisório proferido pela autoridade
fiscal.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual reforçou os
argumentos anteriormente apresentados, em especial, que:
-
os
PER/DCOMPs
13990.05883.09107.1.7.02-7608
e
13999.01749.091007.1.7.02-1646, referente, respectivamente, a fevereiro e abril de 2007, são
objeto do PA 10880.997507/2009-10, que trata do Saldo Negativo de 2007, AC 2006, ainda em
trâmite e, ainda, informou que tais PER/DCOMPs são objeto da Acão Anulatória de Débito
Fiscal n° 0013857-10.2012.4.03.6100, em trâmite perante a 6a Vara Federal da Subseção
Judiciária de São Paulo e no bojo da qual se deu a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários, tendo em vista o depósito do montante integral;
-
situação equivalente estaria o crédito advindo do PER/DCOMP
37815.43948.311007.1.3.04-4635, referente a setembro de 2007, que é objeto de Ação Ordinária
com pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela no 0013858-92.2012.4.03.6100, em trâmite
perante a 17a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, na qual foi prolatada sentença
favorável ao contribuinte, pendente de recurso interposto pela Fazenda Pública. A própria PFN,
em sede de contestação, admitiu que o crédito é consistente e sugeriu a extinção do PA objeto do
referido PER/DCOMP;
- em relação ao PER/DCOMP 41931.84221.091007.1.7.04-2046, referente a abril
de 2007, a fiscalização teria se equivocado, pois em consulta ao site da Receita Federal do Brasil,
este PER/DCOMP estaria com status "homologado", conforme comprovado, não havendo
motivos para a fiscalização glosar somente parte do seu valor no presente processo
administrativo;
- o PER/DCOMP 35418.18257.091007.1.7.02-0780 trata-se de um retificador que
não foi admitido, prevalecendo o documento original anteriormente apresentado
(33337.94273.300307.1.3.02-0076, da seguinte sequência:

- no que se refere ao PER/DCOMP 41931.84221.091007.1.7.04-2046, de abril de
2007, a fiscalização teria se equivocado, haja vista que a partir de consulta ao sítio eletrônico da
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909517/2013-84

RFB o status dele estaria como homologado, não havendo razão para a glosa de parte do seu
valor, conforme realizado no presente processo administrativo;
- restaria demonstrado que a composição do crédito advindo de Estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores mereceriam ser reconhecidas em sua
totalidade a fim de compor o saldo negativo.
Por tais razões, requereu o reconhecimento do direito creditório, com a
consequente homologação da DCOMP apresentada do saldo negativo de IRPJ de 2008, AC
2007.

É o relatório.

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909517/2013-84

Voto

Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais para sua admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
A controvérsia resta delimitada em torno das estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores que foram parcialmente confirmadas em sede de Despacho
Decisório o qual, em decorrência, não homologou a compensação pleiteada.

Conforme relatado, as parcelas parcialmente confirmadas ou não confirmadas
relativamente às estimativas dizem respeito aos seguintes PER/DCOMPs:

Passarei à análise individualizada de cada um.

PER/DCOMPs 13990.05883.091007.1.7.02-7608 (fev/2007) e 13999.01749.091007.1.7.021646
(abr/2007)
Nos
PER/DCOMPs
13990.05883.091007.1.7.02-7608
e
13999.01749.091007.1.7.02-1646 foi utilizado saldo negativo de IRPJ AC 2006, para compensar
débito de IRPJ devido por estimativa nas competências de fevereiro e abril de 2007.
Os referidos pedidos de compensação foram objeto de análise no PA
10880.997507/2009-10, também de relatoria deste conselheiro. No referido PA o julgamento foi
no sentido de dar provimento, haja vista que os débitos estão com a exigibilidade suspensa em
decorrência de depósito integral em ação judicial que discute o direito creditório.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-000.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909517/2013-84

Assim, tendo em vista a garantia do juízo, somente duas situações são possíveis:
(i) em caso de o contribuinte obter êxito na esfera judicial, a compensação será homologada e o
valor compensado comporá o Saldo Negativo do período ou (ii) caso o contribuinte não logre
êxito no judiciário, o valor já depositado em juízo servirá para quitar o débito, lhe garantido
compor o Saldo Negativo do período.
Nesse contexto, entendo por dar razão ao recorrente, no sentido de assegurar que
os
valores
apresentados
nos
PER/DCOMPs
13990.05883.091007.1.7.02-7608
e
13999.01749.091007.1.7.02-1646 possam compor o Saldo Negativo e, consequentemente, servir
de crédito para as compensações subsequentes.

PER/DCOMP 37815.43948.311007.1.3.04-4635
Decorrente de recolhimento a maior de PIS não-cumulativo, referente ao mês de
setembro de 2007, onde o contribuinte havia apurado R$ 35.990,18 e, por um equívoco,
procedeu o recolhimento no montante de R$ 98.500,74, tendo, inclusive, declarado este
montante em DCTF (erro de preenchimento).
Por tal razão, apresentou a referida DCOMP objetivando a extinção de débito de
IRPJ estimativa relativo ao mês de setembro de 2007, no valor de R$ 50.412,46, que não foi
homologada, por entender a autoridade fiscal que o pagamento havia sido integralmente utilizado
para quitar PIS não-cumulativo apurado em setembro de 2007.
A RFB iniciou a cobrança administrativa dos referidos valores, tendo o débito
sido inscrito em Dívida Ativa da União e objeto de discussão judicial na Ação Ordinária com
Pedido de Antecipação de Tutela no 0013858-92.2012.4.03.6100.
Nessa ação não constam nos autos garantia do juízo e suspensão da exigibilidade
da cobrança, mas, decisão de primeira instância favorável ao contribuinte, vide e-fls. 247/249:
DO DISPOSITIVO
Assim, JULGO PROCEDENTE a presente ação para reconhecer que a autora o
recolheu a maior o montante de R$ 62.510,56, a título de PIS não cumulativo referente a
setembro de 2007, bem como para declarar seu direito à homologação das
compensações requeridas nos autos dos procedimentos administrativos nos
10880.660.488/2009-61 e 10880.660.489/2009- 13, restando anuladas as cobranças
referentes a tais procedimentos.
Dessa forma, diante do início da cobrança administrativa e da discussão judicial
acerca do tema, essa com decisão – ainda que não definitiva – favorável ao contribuinte, entendo
que deve ser aplicada Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 assim dispõe:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.

PER/DCOMP 35418.18257.091007.1.7.02-0780
Quanto ao PER/DCOMP 35418.18257.091007.1.7.02-0780, tratando-se de um
retificador, conforme texto do próprio Despacho Decisório que não o admitiu, não tendo surtido
os efeitos, prevalece o documento anteriormente apresentado, qual seja, DCOMP original
33337.94273.300307.1.3.02-00, devidamente registrada no Livro Razão Contábil.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-000.842 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909517/2013-84

Nesse ponto, o argumento da decisão recorrida de que não teria sido instaurado o
litígio quanto a parcela não confirmada de R$ 85.614,37, não merece prosperar, haja vista que o
fato de não ter sido admitida a DCOMP retificadora não invalida a DCOMP original, conforme
texto da intimação do Despacho Decisório que não a admitiu:

Em que pese a validade da DCOMP original, não se tem informação acerca de
qual seria o status atual dessa declaração, sendo necessário o esclarecimento a respeito da
situação em que se encontra.

PER/DCOMP 41931.84221.091007.1.7.04-2046
Analisando a documentação acostada dos autos, verifica-se que às e-fls. 117, de
fato, há uma consulta ao sítio eletrônico da RFB onde consta o status “homologado” para o
PER/DCOMP 41931.84221.091007.1.7.04-2046.

Entretanto, no Despacho Decisório consta que foi homologado parcialmente,
restando não confirmado o valor de R$ 2.254,87. Por tal razão, se faz imperioso esclarecer qual a
situação atual deste PER/DCOMP para que se esclareça a certeza e liquidez do crédito.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a DRF de
origem esclareça qual a situação atual do PER/DCOMP original que prevaleceu sobre o
PER/DCOMP 35418.18257.091007.1.7.02-0780 retificador que não foi admitido, bem como,
esclareça se o PER/DCOMP 41931.84221.091007.1.7.04-2046 foi homologado integral ou
parcialmente e qual seria o valor homologado.
Por fim, deve a unidade de origem atualizar a situação da Ação Ordinária com
pedido de Antecipação da Tutela n° 0013858-92.2012.4.03.6100, perante a 17a Vara Federal da
Subseção Judiciária de São Paulo – SP.

Lucas Esteves Borges
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital